Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738426-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIRLEI MOTA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SIRLEI MOTA DOS SANTOS, visando a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo n. 0717390-58.2023.8.07.0003, pois fundado em abordagem e busca pessoal ilícitas. Verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0738412-16.2025.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este. Analisando detidamente a exposição fática, verifico que a Defensoria Pública impetrou o primeiro writ no dia 09/09/2025, às 15h38. Já o presente writ foi impetrado também no dia 09/09/2025, às 16h. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator